Tribunal: STF
Processo: HC 267459
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ketlin Oliveira de Borba contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar no HC 1.066.098/RS (evento 15).

A paciente foi presa em flagrante, tendo posteriormente sido convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03 (evento 8).

No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e inexistência de indícios de participação concreta no delito, tendo em vista que não houve a apreensão de entorpecentes na posse da paciente. Alega a inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, porquanto baseados na gravidade abstrata do delito. Argumenta o cabimento de prisão domiciliar, uma vez que a paciente é imprescindível para o cuidado de duas crianças menores de doze anos. Ressalta a primariedade da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, subsidiariamente, a substituição por outras medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 15):

“(...)
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente